Tribunal: TJES
Processo: 0013768-21.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013768-21.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013768-21.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A, PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o apelante, na garupa de motocicleta conduzida por corréu, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da bacia, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A imputação incluiu as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa sustentou, em síntese, que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal leve, ao argumento de ausência de animus necandi e de inexistência de perigo de vida, bem como a reforma da dosimetria, com redução da pena e adequação do regime, caso mantida a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento merecem reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos é garantia constitucional expressa, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, de modo que a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verificou no caso concreto.

O acervo probatório revelou suporte idôneo para a conclusão do Conselho de Sentença, pois a vítima, em sede policial, atribuiu a autoria ao apelante, e testemunha presencial, ouvida em juízo, confirmou a dinâmica delitiva e a identificação dos agentes, tendo relatado a realização de múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, a curta distância.

A existência de versão divergente apresentada pela vítima em juízo não torna, por si só, o veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, pois incumbe aos jurados, no exercício de sua íntima convicção, eleger uma das versões plausíveis extraídas dos autos, sem que isso autorize a substituição do juízo popular pelo órgão togado.

A desclassificação para lesão corporal mostrou-se incabível, porquanto a resposta negativa ao quesito de perigo de vida no laudo pericial não afasta, isoladamente, a configuração da tentativa de homicídio, sendo o dolo de matar aferível a partir do contexto fático, do meio empregado e da forma de execução.

No caso, a conduta consistiu em disparos de arma de fogo efetuados a curta distância contra vítima desarmada, em via pública, com relato testemunhal de seis disparos, circunstâncias que evidenciam potencial letal da ação. A não consumação decorreu de circunstância alheia à vontade dos agentes, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

A revisão da conclusão dos jurados quanto ao elemento subjetivo da conduta implicaria indevida revaloração da prova e afronta à soberania dos veredictos, razão pela qual não há espaço para a desclassificação pretendida.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social foi mantida, por estar fundada em elementos concretos dos autos, com referência à premeditação, a condenações definitivas não caracterizadoras de reincidência e a elementos indicativos de envolvimento com outras práticas ilícitas, sem duplicidade valorativa e em observância ao art. 59 do Código Penal.

O art. 68 do Código Penal não impõe tarifação matemática rígida na fixação da pena-base, bastando que haja fundamentação concreta, razoabilidade e proporcionalidade. A sentença apresentou motivação idônea para o recrudescimento da reprimenda, não havendo direito subjetivo à aplicação automática de frações fixas por circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do art. 61, II, “a”, e do art. 61, II, “c”, do Código Penal, sem incidência da agravante de reincidência e sem violação ao princípio do non bis in idem, porque o motivo torpe não foi utilizado como qualificadora, tendo sido adotada, para essa finalidade, a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A agravante relativa ao emprego de meio que pudesse resultar perigo comum foi tida como legítima diante do contexto dos disparos efetuados na presença de outras pessoas, tema debatido em plenário, sendo desnecessária, após a reforma introduzida pela Lei 11.689/2008, quesitação autônoma das agravantes, desde que tenham sido objeto de debate entre as partes.

Na terceira fase, a causa de diminuição da tentativa foi aplicada na fração de 1/3, com fundamentação idônea extraída do iter criminis percorrido, pois, embora a vítima tenha sido atingida por apenas um disparo, o apelante efetuou múltiplos disparos e praticamente exauriu os meios executórios à sua disposição.

O regime inicial fechado foi mantido, em razão do quantum da pena, superior a 8 anos, e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Inviável, ainda, a pretensão de equiparação da pena àquela aplicada ao corréu, porquanto a individualização da pena é operação personalíssima, dependente das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas modificadoras incidentes sobre cada acusado, não bastando a mera comparação do resultado final das reprimendas.

Jurisprudência relevante citada no julgado reforça a possibilidade de exasperação da pena-base em fração superior à usualmente invocada pela defesa, desde que haja fundamentação concreta e bastante, não se tratando a dosimetria de operação aritmética automática, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça expressamente mencionados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “Não se anula o julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto encontra apoio em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório; é incabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal quando o contexto fático e a forma de execução evidenciam animus necandi; e deve ser mantida a dosimetria da pena quando fundada em circunstâncias judiciais e agravantes concretamente motivadas, sem bis in idem e em observância ao sistema trifásico.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”;

Código Penal, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “a”, 61, II, “c”, 68 e 121, § 2º, I e IV;

Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”; Lei 8.072/1990, art. 1º, I; Lei 11.689/2008.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 699762/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2021; STJ,

AgRg no REsp 143071/AM, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 06/05/2015.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, afirmando que a própria vítima, em juízo, declarou que os autores dos disparos seriam indivíduos conhecidos como “Juliano” e “Carioca”, afastando a participação do apelante. Requer, assim, a anulação da sentença e a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com o recolhimento do mandado de prisão expedido.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, ao argumento de ausência de animus necandi e inexistência de perigo de vida, destacando que o laudo de exame de corpo de delito teria consignado resposta negativa quanto ao risco vital e que o disparo não atingiu região letal.

A defesa postula, ainda, a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, com indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais, além de apontar desproporcionalidade em relação à pena aplicada ao corréu. Requer a redução da reprimenda e a adequação do regime, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013768-21.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A, PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 18/11/2011, na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, bairro Interlagos, em Linhares, o acusado, na garupa de motocicleta conduzida pelo corréu Leonardo Gomes das Neves, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Robson Matos, atingindo-a na região da bacia, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A imputação incluiu as qualificadoras do motivo torpe, consistente em vingança por suposto atentado anterior contra comparsa dos denunciados, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida de inopino.

Encerrada a primeira fase do procedimento do júri, houve pronúncia nos termos da denúncia.

Em primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri, o ora apelante foi absolvido, sobrevindo recurso ministerial, que foi provido por este Tribunal para submissão a novo julgamento.

Realizada nova sessão plenária em 04/11/2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e as qualificadoras, resultando na condenação do réu nos termos acima descritos.

A defesa sustenta, em síntese, três teses: nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; desclassificação para lesão corporal; e reforma da dosimetria da pena.

Passo à análise.

A preliminar recursal, fundada no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sustenta que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que a própria vítima, em juízo, teria afastado a participação do apelante, atribuindo os disparos a terceiros conhecidos como “Juliano” e “Carioca”.

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional expressa no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A anulação do julgamento com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP exige demonstração inequívoca de que a decisão está totalmente dissociada do conjunto probatório.

No caso, não se verifica tal hipótese.

Em sede policial, a vítima ROBSON MATOS declarou:

“QUE, o declarante comparece nesta Delegacia para esclarecer que foi vítima de Homicídio Tentado, por disparo de arma de fogo, sendo atingido na altura da bacia do lado direito do corpo, tendo como autores as pessoas conhecidas como ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA, alcunha ‘TORRADA’ e um outro conhecido com a alcunha de ‘BOCA ROSA’, fato ocorrido na data de hoje (18.11.2011), por volta das 15:50 horas, na Av. Vasco Fernandes Coutinho (em frente à residência do declarante); Que, o declarante diz que na data de hoje, se encontrava em frente a sua residência e segurava no colo o seu sobrinho de um ano e três meses, e que, sua irmã RAIANE MATOS estava nas proximidades jogando três cortes (com bola), tipo queimada, em companhia de outras meninas; Que, a sua irmã foi queimada e teve que sair do jogo; Que, a sua irmã aproximou-se do declarante e apanhou a criança do colo do declarante, momento em que surgiram numa Motocicleta FACTOR de cor preta, cuja moto estava sendo conduzido por ‘BOCA ROSA’ e na garupa da citada Moto se encontrava ERIVELTON, alcunha ‘TORRADA’; QUE, os dois pararam a moto próximo ao portão da casa do declarante, momento em que ERILVELTON, alcunha ‘TORRADA’ sem nada falar lançou mão de um revólver de calibre .38 e passou a efetuar disparos em direção ao declarante, e que, um dos disparos veio a atingir a bacia do lado direito do corpo do declarante; Que, o declarante após ser atingido, saiu correndo para o interior do quintal de sua residência; Que, o declarante esclarece que ERIVELTON e ‘BOCA ROSA’ tentaram matar o declarante porque ouviram dizer que o declarante havia atirado contra o adolescente VINICIUS LAVIGNE SANTOS na data de ontem, no bairro Interlagos, nesta cidade; Que, neste ato é mostrado ao declarante uma fotografia digitalizada, tamanho 28 X 20 cm, aproximadamente, expondo a parte frontal do corpo de ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA, alcunha ‘TORRADA’, cuja pessoa o declarante reconhece com firmeza e convicção como sendo o autor dos disparos efetuados contra a sua pessoa [...]”.

Em juízo, a testemunha RAIANE MATOS confirmou a dinâmica do crime e a autoria atribuída ao apelante, nos seguintes termos:

“que confirma que foram os acusados que atentaram contra a vida da vítima; que a depoente é irmã da vítima; que na data dos fatos a depoente estava jogando vôlei em frente à sua casa, na companhia de outras pessoas que seu irmão estava encostado no portão assistindo; que os acusados chegaram em uma moto; que Erivelton, conhecido como torrada, estava na garoupa, segurando a arma e Leonardo, conhecido como boca rosa, estava pilotando a moto; que os mesmos estavam de capacete, mas Erivelton levantou o capacete e Leonardo levantou a viseira; que pararam a moto a menos de 2 metros da vítima; que Erivelton efetuou 6 disparos contra a vítima, sendo que apenas 1 a atingiu nas costas; que a vítima conseguiu escapar correndo para os fundos da casa; que os acusados não falaram nada nem na chegada e nem na saída; que a depoente viu tudo o que aconteceu; que a motivação do crime foi o fato de que os acusados acreditavam que foi a vítima que havia matado a pessoa de Vinicius, que era amigo dos acusados [...]”.

Há, portanto, suporte probatório consistente a embasar a conclusão do Conselho de Sentença.

Ainda que a vítima, em juízo, tenha apresentado versão divergente quanto à autoria, tal circunstância foi submetida ao crivo do contraditório e levada ao plenário, cabendo aos jurados, por íntima convicção, valorar a credibilidade das versões apresentadas.

A existência de versões conflitantes não caracteriza, por si, decisão manifestamente contrária à prova, sobretudo quando há elementos aptos a sustentar a tese acusatória.

Não se constata dissociação absoluta entre veredicto e acervo probatório.

Ao contrário, verifica-se que o Conselho de Sentença optou por uma das versões plausíveis extraídas dos autos, o que impede a anulação pretendida.

Superada a preliminar, a defesa postula desclassificação para lesão corporal, argumentando inexistência de
animus necandi
e ausência de perigo de vida, destacando que o laudo respondeu negativamente ao quesito referente a risco vital.

O laudo de exame de corpo de delito atestou lesão por disparo de arma de fogo na região da bacia.

A resposta negativa quanto a perigo de vida não afasta, por si, a configuração de tentativa de homicídio. O dolo de matar deve ser aferido a partir do contexto fático, do meio empregado e da forma de execução.

No caso, houve disparos de arma de fogo efetuados a curta distância, contra vítima desarmada, em via pública, sendo atingida por projétil.

A quantidade de disparos narrada pela testemunha — “que Erivelton efetuou 6 disparos contra a vítima” — revela conduta potencialmente letal.

A não consumação decorreu de circunstância alheia à vontade dos agentes, conforme reconhecido pelos jurados.

A matéria relativa ao elemento subjetivo foi submetida ao Tribunal do Júri, que reconheceu ter o réu “dado início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade”.

A revisão dessa conclusão implicaria revaloração da prova e substituição do juízo dos jurados, o que não se admite diante da soberania dos veredictos.

Não há, pois, espaço para desclassificação.

Resta examinar a dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, destacando “altíssima intensidade do dolo” e premeditação, afirmando que o réu foi até a casa da vítima já munido de arma, com intenção deliberada de praticar o crime.

Tal fundamentação encontra respaldo na dinâmica descrita nos autos, notadamente no deslocamento até a residência da vítima e na execução planejada.

O magistrado valorou negativamente os antecedentes, em razão de duas condenações transitadas em julgado, embora não aptas a caracterizar reincidência.

A sentença registrou os números dos processos e datas de trânsito em julgado, fundamentando a exasperação com base em orientação jurisprudencial que admite maior peso diante de múltiplas condenações definitivas. A fundamentação é concreta e vinculada à folha penal.

A conduta social também foi considerada desfavorável, com base em elementos dos autos que indicam envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma, mencionando expressamente trechos de depoimentos. A sentença indicou as folhas em que tais declarações constam, conferindo lastro empírico à valoração.

As demais vetoriais foram adequadamente tratadas.

A sentença assentou que não havia elementos para aferir a personalidade do acusado. Registrou que o motivo do crime, embora reprovável, não seria valorado como circunstância judicial, pois já configuraria agravante de motivo torpe.

Assentou, ainda, que as consequências do crime são inerentes ao tipo e que o comportamento da vítima não contribuiu para o evento.

Com isso, preservou a lógica do sistema trifásico e evitou duplicidade valorativa.

Não há, pois, falar em ausência de individualização ou em fixação arbitrária da pena-base.

A crítica defensiva referente a “frações ideais” igualmente não procede.

O sistema do art. 68 do Código Penal não impõe tarifação matemática rígida.

Não existe direito subjetivo do réu à aplicação automática de 1/8 por vetorial negativa na primeira fase, nem de 1/6 por agravante ou atenuante na segunda. O que se exige é fundamentação concreta, razoabilidade e proporcionalidade. E isso a sentença oferece.

A própria defesa, curiosamente, transcreve precedente segundo o qual a ponderação das circunstâncias judiciais “não é uma operação aritmética”, mas, ao final, pretende transformar a dosimetria em cálculo tarifado.

Não há como acolher tal contradição.

Vale ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte já se posicionaram no sentido de que a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial já permite o recrudescimento da pena-base no máximo legal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS . QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. EXISTÊNCIA DE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS . PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade - a testemunha inquirida disse nunca ter visto alguém apanhar daquele jeito, referindo-se às agressões causadas por Samoel em face de Telma; circunstâncias do crime - o casal estava jantando com um vizinho idoso, acompanhado das crianças de tenra idade, e todos tiveram que assistir a trágica cena de violência num ambiente familiar e consequências do crime - considerando os mais diversos locais do corpo que a vítima foi lesionada, justificativas que se mostraram idôneas para o aumento realizado . 3. Dessa forma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e suficiente para o acréscimo da pena em fração superior a 1/6, na primeira fase da dosimetria e não há se falar em desproporcionalidade. 4.
Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art . 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto"
(AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015) . 4. Quanto ao regime, não há se falar em ilegalidade da fixação do regime inicial intermediário. Não obstante a pena seja inferior a 4 anos de detenção e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, nos termos do art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial semiaberto se mostra mais adequado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 699762 SC 2021/0327165-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Na segunda fase, a sentença foi igualmente explícita.

Não reconheceu circunstância atenuante. Em contrapartida, identificou duas agravantes: a prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, referente ao motivo torpe e a prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, descrita na sentença e alegada expressamente pelo Ministério Público nos debates.

A pena intermediária foi então fixada em 30 anos de reclusão, tendo o magistrado consignado que, sem o redimensionamento, ela alcançaria 37 anos, mostrando-se necessário limitá-la ao máximo em abstrato.

Vale ressaltar, que não houve reconhecimento na sentença da agravante da reincidência. O fundamento empregado foi outro, específico e claramente explicitado.

Também não prospera a objeção à agravante do motivo torpe.

O Juízo cuidou de evitar violação ao princípio do
non bis in idem
ao consignar que essa circunstância não havia sido utilizada para qualificar o delito, tendo sido adotada, para a qualificadora, o recurso que dificultou a defesa do ofendido. Logo, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa foram considerados em planos distintos, sem duplicidade.

Do mesmo modo, a agravante referente ao meio que pudesse resultar perigo comum foi justificada pelo contexto dos disparos efetuados na presença de outras pessoas, dado debatido em plenário.

A sentença, inclusive, amparou-se no entendimento de que, após a reforma introduzida pela Lei 11.689/2008, não se exige quesitação autônoma das agravantes, bastando que tenham sido objeto de debate em plenário. Não há ilegalidade, portanto, nessa etapa.

Na terceira fase, tampouco se verifica reparo a fazer. A sentença registrou inexistência de causa de aumento e reconheceu a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, reduzindo a pena em 1/3. E o fez com motivação compatível com o caso concreto, ao assentar que, embora a vítima tenha sido atingida por um único disparo, o acusado efetuou múltiplos disparos e praticamente exauriu os meios executórios à sua disposição.

Trata-se de fundamentação idônea, coerente com o
iter criminis
percorrido. A partir daí, fixou-se a pena definitiva em 20 anos de reclusão.

O regime inicial fechado também não comporta censura.

A pena é superior a 8 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, exatamente como reconhecido na sentença.

Por fim, a defesa sustenta que a pena deveria ser equiparada à do corréu, que teria sido condenado a 09 anos.

A pretensão não se sustenta.

A individualização da pena é operação personalíssima, sensível às circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas modificadoras incidentes em relação a cada acusado.

O simples fato de os corréus terem participado do mesmo episódio não impõe simetria automática de reprimendas.

A defesa, aliás, não demonstra identidade plena entre as circunstâncias pessoais e judiciais de ambos.

No caso do apelante, a sentença explicitou vetoriais negativas e agravantes específicas que conduziram à sanção estabelecida.

A comparação isolada de resultados, sem exame do percurso dosimétrico de cada réu, não autoriza revisão.

Em suma, a condenação encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, a tese de desclassificação foi legitimamente rejeitada pelo Júri, e a dosimetria foi construída com fundamentação concreta nas três fases, sem arbitrariedade, sem ausência de motivação e sem violação ao sistema legal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.